Tribunal: TJPA
Processo: 0001817-41.2015.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â PRINCÃPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS â AUSÃNCIA DE CONTRARIEDADE DAS PROVAS DOS AUTOS. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do rÃ©u justifica a manutenÃ§Ã£o da pena base no patamar fixado pelo MM. JuÃzo a quo, eis que quanto mais reprovÃ¡vel a conduta, maior serÃ¡ a exasperaÃ§Ã£o da pena. A decisÃ£o do JÃºri sÃ3 deve ser reformada sob o fundamento de que Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos quando nÃ£o estiver amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenÃ¡rio. Se o JÃºri acolheu a tese acusatÃ3ria e entendeu pela condenaÃ§Ã£o do Apelante, nÃ£o hÃ¡ que se falar em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, pois estÃ¡ amparada nas provas apresentadas por uma das partes. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00018174120158140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS - AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DAS PROVAS DOS AUTOS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A reprovabilidade da conduta do réu justifica a manutenção da pena base no patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
eis que quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. A decisão do Júri só deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos quando não estiver amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri acolheu a tese acusatória e entendeu pela condenação do Apelante, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois está amparada nas provas apresentadas por uma das partes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00018174120158140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHONATAN DA SILVA ALMEIDA em face de decisão de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP. O MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba fixou-lhe a pena de 15 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Segundo relatos da companheira da vítima, a senhora Talita Bomfim, na data de 06 de abril de 2015, por volta de 5h, esta ouviu a vítima gritar por socorro, ocasião em que adentrou o quarto do mesmo e viu o denunciado em cima do ofendido lhe desferindo facadas com uma arma branca tipo ¿facão¿. A vítima para se defender, ainda pegou uma faquinha de serra que guardava embaixo do colchão, todavia de nada adiantou, visto que o acusado continuou a furar o ofendido. Ademais, devido a grande confusão, o nacional de alcunha ¿neném¿ interferiu nas agressões, momento em que a vítima escondeu-se no banheiro, sendo seguida pelo denunciado, que gritava: ¿EU VOU TE MATAR¿ (textuais). Após o evento delituoso, a vítima foi socorrida e levada para o hospital, não resistindo aos ferimentos, e faleceu. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 18 de maio de 2015, fl. 42.

O Apelante argúi a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que não foi ouvida testemunha arrolada sob a cláusula da imprescindibilidade, violando a ampla defesa do acusado que teve a única testemunha por ele arrolada, sendo nulo o julgamento realizado no plenário do tribunal do Júri. Alega que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, reconhecimento da atenuante genérica em razão da raça do acusado.

Contrarrazões às fls. 254-260.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu parcial provimento a fim de ser redimensionada a pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00018174120158140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JHONATAN DA SILVA ALMEIDA em face de decisão de decisão do Conselho de Sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2º, IV, do CP. O MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba fixou-lhe a pena de 15 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O Apelante argúi a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que não foi ouvida testemunha arrolada sob a cláusula da imprescindibilidade, violando a ampla defesa do acusado diante da impossibilidade de oitiva da única testemunha por ele arrolada, sendo nulo o julgamento realizado no plenário do tribunal do Júri. Alega que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que ocorreu equívoco na dosimetria da pena, deixando de ser apreciada circunstância que o beneficiaria.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, vejamos.
¿Art. 461, CPP - O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.¿

Diante do que dispõe o mencionado dispositivo, ressalto que a localização da testemunha é encargo da parte que a arrolar, não havendo que se falar em nulidade do julgamento. Ademais, o ora Apelante não indicou a correta localização da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade, conforme atesta a certidão de fl. 215v, eis que em petição de fl.123 indicou estar aquela sob a custódia do Estado do Pará. Na sessão do Tribunal do Júri, fl. 220, o MM. Juiz Presidente determinou o prosseguimento da sessão mesmo diante da ausência da referida testemunha, informando que se trata de apenado cumprindo pena no regime aberto desde novembro de 2017, não tendo sido localizado para a realização de audiência admonitória, apesar de realizadas duas tentativas de localização.

Diante disso e considerando que a localização da testemunha é encargo da parte que a arrolar, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FALTA DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE ESPECÍFICA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(...) 2. No Direito brasileiro, a falta de qualquer das testemunhas não será motivo para o adiamento da sessão do tribunal do júri, salvo se alguma das partes houver requerido sua intimação, declarando expressamente não prescindir do depoimento, com indicação de seu paradeiro para intimação (CPP, art. 455, caput). 3. Com o advento da Lei nº 11.689, de 09 de junho d e 2008 (...), há clara indicação do desestímulo quanto à não-realização da sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Assim, o julgamento não será adiado em razão do não comparecimento do acusado solto, do assistente de acusação ou do advogado do querelante que fora regularmente intimado (nova redação do art. 457, do CPP). A respeito do não comparecimento de testemunha, o art. 461, do CPP (na nova redação dada pela referida Lei nº 11.689/08), reproduz substancialmente o tratamento atual.
4. (...).
O regime das nulidades processuais no Direito Processual Penal é regido por determinados princípios, entre os quais aquele representado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
. A impetrante não indica, concretamente, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo paciente
. (...) 9. Habeas corpus denegado. (STF; HC 92.819-6; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Ellen Gracie; Julg. 24/06/2008; DJE 15/08/2008; Pág. 79) (destaquei)

Por fim, tendo em vista o alto custo de uma sessão plenária e o desgaste na movimentação de todos os personagens que a compõem, incumbe ao magistrado avaliar com acuidade as circunstâncias de eventual pleito de adiamento, visando a identificar se haverá condições de aquela testemunha comparecer ao novo ato, ou seja, se o adiamento terá uma efetividade. Como
in casu
já haviam sido realizadas duas tentativas de localização da testemunha, conforme foi informado pelo Juiz à fl. 220v, sem êxito, este entendeu que o adiamento da sessão não teria efetividade, com o que concordo.

Desta forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o recorrente não forneceu dados para a localização da testemunha.

Quanto ao mérito, alega o Apelante que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Aduz que ocorreu equívoco na dosimetria da pena, deixando de ser apreciada circunstância que o beneficiaria.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, diante dos documentos, fl.74-75, e dos depoimentos das testemunhas arroladas, fl. 119 - mídia, inexistindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, as provas demonstraram que o réu se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, um facão, como bem decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, restou comprovado durante a instrução processual que o réu surpreendeu a vítima e, armado com uma faca, lhe acertou diversos golpes, causando-lhe a morte (causa da morte: hipovolemia por hemorragia em decorrência de esfaqueamento - declaração de óbito à fl. 75)

Ressalto que a afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos somente pode ocorrer quando houver uma decisão completamente contrária à prova dos autos, não sendo admitido, portanto, que quando houver duas versões, baseadas em fatos válidos e comprovados durante o processo, como
in casu
, que seja admitida uma reforma na decisão do Conselho de Sentença, garantindo-se, portanto, a autonomia à instituição do Tribunal do Júri.

Em sede policial, fl. 18 - apenso, a testemunha Talita Moraes Bomfim afirmou que: ¿
(...) residia com a vítima Kailon José Moura Lira há uns 10 anos; que na data do fato estava no quarto quando ouviu o Kailon gritando por socorro, ocasião em que correu para o quarto do Kailon e viu este deitado de peito para cima e o `neguinho da banana¿ em cima do mesmo dando golpes de facão; que Kailon pegou duas faquinhas de serra que guardava embaixo do colchão e passou a brigar com o réu, desferindo golpes em suas costas; que o réu deu umas lambadas com o facão em direção à cabeça e braço do Kailon; que ¿Neném¿ chegou e deu um pisão no ¿Neguinho da banana¿, fazendo este cair; que o Kailon se levantou e o levou até o banheiro fechando a porta; que ¿neguinho da banana¿ tentou arrombar a porta gritando que iria matá-los. (...).¿

Em sede judicial, a referida testemunha, mídia à fl. 235, afirmou que: ¿(...)
viu o Kailon sangrando e ele falou que foi o ¿neguinho da banana¿ quem furou ele de terçado; que ouviu uma voz dizendo que iria matar o Kailon; que na casa tinham outras pessoas; que Kailon guardava uma faquinha de serra embaixo da cama; que o réu tinha um facão; que a vítima estava no quarto; que o corpo de bombeiros levou a vítima para o hospital; que afirma que escutou que a vítima gritou que o `neguinho da banana¿ havia lhe furado todinho
.¿

O réu afirmou que foi primeiro agredido pela vítima que queria matá-lo.

A testemunha, policial, Elielson Faustino Lameira Vieira, afirmou, fl. 235 - mídia, que: ¿(...) a vítima falou que tinha sido furado; que no local havia droga; que a vítima tinha facada no peito e o réu tinha lesão nas costas; que a vítima afirmou que havia sido o réu quem lhe furou; (...).¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS RESPALDADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. SUMULA 6 TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciado dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferido em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie. A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, inc. XXXVIII, c, da Carta Magna. Precedentes.
(...) (TJCE, Apelação criminal nº 0014239-54.2000.8.06.0070, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Padua Silva, publicado em 01/11/2016). (destaquei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a decisão do Júri deve ser reformada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos desde que não esteja amparada por nenhuma das teses apresentadas em plenário. Se o Júri acolheu a tese acusatória e entendeu pela condenação do Apelante, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois está amparada nas provas apresentadas por uma das partes.

Desta forma, existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto a sua decisão, afasto a pretensão de cassação do veredicto.

No que pertine à dosimetria da pena

Aduz que ocorreu equívoco na dosimetria da pena, deixando de ser apreciada circunstância que o beneficiaria.

Inicialmente, ressalto que não houve confissão do réu, uma vez que este afirmou que agiu em legítima defesa, conforme seu depoimento colhido em sessão do Tribunal do Júri, mídia de fl. 235.

Também não há que se falar em discriminação racial, eis que o réu foi condenado pelas provas constantes dos autos e não por qualquer ato que demonstre discriminação por ser negro. Descabida a alegação do ora Apelante, não encontrando respaldo nas provas dos autos.

A pena base foi fixada em 15 anos de reclusão, diante da presença das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do delito.

Tenho que a culpabilidade leva a crer que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, uma vez que pegou a arma (terçado) e partiu para cima da vítima, segundo foi apurado na instrução processual. Quanto aos motivos do crime, verifico que o réu foi movido pela raiva que nutria pela vítima, segundo afirmado pela testemunha TALITA. Quanto à conduta social e a personalidade, não há elementos nos autos capazes de aferi-las, devendo ser consideradas neutras. As circunstâncias do crime são desfavoráveis eis que demonstram maior ousadia do condenado que, dentro da casa da vítima, lhe desferiu vários golpes de facão. As demais circunstâncias do art. 59 do CP devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois não há nos autos razão para entender de modo diverso.

Sendo assim, diante da presença de quatro circunstâncias valoradas negativamente, tenho que a pena base deve ser mantida em 15 anos de reclusão, eis que se mostra adequada e proporcional.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência diante da certidão de fl. 219, pelo que permanece a elevação da pena em 2 anos, totalizando 17 anos de reclusão. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Aplicada a detração penal pelo MM. Juízo
a quo,
mantenho a pena definitiva em 15 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator